Tribunal: CARF
Processo: 11080.721340/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721340/2011-11
ACÓRDÃO
3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL. REQUISITOS. CEBAS.
Para o gozo da imunidade às contribuições sociais a entidade deve
comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação
vigente à época dos fatos geradores.
A apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), nos termos do art. 55, II, da Lei no 8.212/91, era requisito
indispensável para o período em análise, cuja constitucionalidade foi
afirmada pelo STF no julgamento do RE 566.622.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
AFASTAMENTO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, previsto no art. 44, I,
da Lei no 9.430/96, decorre de expressa previsão legal, constituindo ato
vinculado da autoridade fiscal. Descabe a este Conselho Administrativo a
análise de constitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF
no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
2

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
LucianaFerreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão da DRJ que manteve o auto de infração lançado em desfavor do contribuinte, por
falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no
período de janeiro de 2006 a 2008, no valor de R$ 438.055,74, até a data do auto.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática, bem como os
fundamentos da impugnação apresentados pelo contribuinte, adoto o seguinte excerto do
relatório da DRJ (e-fls. 498 e seguintes):
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 133/136, a autuada vinha apresentando
Declarações de Rendimentos Pessoa Jurídica como entidade imune, na condição
de entidade educacional.
A fiscalização, em resumo, apurou que a contribuinte não é imune, pois não se
trata de entidade beneficente e de assistência social, tampouco é instituição de
educação e não possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), trata-se apenas de entidade isenta, nos termos do art. 12 da Lei no 9.532,
de 1997.
Como a autuada não informou valores da Cofins em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários (DCTF), a fiscalização apurou as receitas totais registradas na
contabilidade do aeroclube deduzindo os descontos concedidos e mensalidades
dos sócios, encontrando a receita operacional líquida e aplicou a alíquota da
Cofins não cumulativa, uma vez que o art. 10, IV, da Lei no 10.833, de 2003, exclui
apenas as pessoas jurídicas imunes do regime não cumulativo, e descontou
créditos relativos a energia elétrica, depreciações e despesas operacionais.
Inconformada, a autuada apresentou a impugnação, de fls. 155/193, onde
inicialmente, informa as características do Aeroclube do Rio Grande do Sul,
esclarecendo que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que recebe subsídios
do Ministério da Aeronáutica destinados à manutenção e aquisição de suas
aeronaves.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
3
A seguir aduz declaração do Comando da Aeronáutica atestando, em resumo, que
o Aeroclube tem como objetivo o ensino e a prática da aviação civil e não possui
fins lucrativos.
Alega que, partindo-se da conclusão de que a impugnante é isenta da Cofins, o
Fisco não deveria afastar da isenção a maior parte das receitas (horas de voo,
curso teórico, alojamento, taxa de uso de aeródromo, manutenção etc), pois de
acordo com o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, "receitas próprias" das entidades
são aquelas relativas a "serviços para os quais houverem sido instituídas, desde
que estejam colocados "à disposição do grupo de pessoas a que se destinam".
Assim, as atividades próprias são aquelas estatutárias, para as quais as
associações foram instituídas, desde que estejam colocadas à disposição daqueles
a quem se destinam.
No caso dos autos foram glosadas receitas "umbilicalmente ligadas aos seus
objetivos estatutários e são destinados ao público alvo", pois o aeroclube não
presta quaisquer serviços que extrapolem a sua finalidade ou destinado a outro
público que não aquele condizente com seus objetivos estatutários.
Argui ainda que mesmo que as receitas não sejam consideradas isentas da Cofins,
tal tributo não é devido em face da imunidade da qual a impugnante gozaria,
prevista nos arts. 150, VI, e 195, § 7o da Constituição Federal, na qualidade de
entidade educacional de assistência social, declarada estratégica e de utilidade
pública, imune a impostos e contribuições sociais.
Tal imunidade estaria prevista também no arts. 203 e 204 da Constituição,
complementado pela Lei no 8.742, de 1993, art. 3o.
A não tributabilidade dessas instituições se dá por razões de ordem pública
porque elas possuem "fins nobres e elevados", como a educação, proteção à
saúde, combate à pobreza etc.
No seu caso específico, sua atuação é imprescindível à economia, ao comércio, à
indústria e à integração, uma vez que o poder público não tem condições de
propiciar a criação e a manutenção de escolas de formação de pilotos.
Em que pese não haver lei complementar que regulamente tal imunidade, o
Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que para tanto deve-se aplicar os arts.
9o e 14 do Código Tributário Nacional (CTN), que possui status de lei
complementar.
Como a impugnante atende aos requisitos do art. 14 do CTN, faz jus à imunidade
constitucional prevista no art. 195 da CF.
Expõe que o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, tentou extrapolar o texto
constitucional, mas foi contida pelo STF.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, também pecou ao exigir o Certificado de
Entidade Filantrópica para o gozo de imunidade destinada não às entidades
filantrópicas, mas sim às entidades de assistência social.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
4
Posteriormente, passa a diferenciar as entidades de assistência social das
entidades filantrópicas:
Entidade de assistência social é gênero, do qual entidade filantrópica é espécie.
Para ser entidade de assistência social é preciso agir em áreas prioritárias para a
sociedade (como educação, saúde, amparo à maternidade e à velhice etc.); áreas
estas em que o Estado normalmente atua com notória deficiência e sem
condições de prestar serviços qualificados.
Não basta, contudo, atuar nestas áreas; é preciso que a atuação se dê sem fins
lucrativos, ou seja, que a atuação se dê desinteressadamente, de modo que os
sócios destas entidades não recebam qualquer distribuição dos lucros da mesma,
sendo estes valores integralmente reinvestidos no seu aprimoramento.
Assim, os sócios destas entidades estarão empregando imenso patrimônio não
em seu benefício e até mesmo em prejuízo seu e de sua família, mas em prol da
realização de uma atividade relevante, que o Estado não teria condições de
prestar. Mais ainda, os sócios destas entidades estarão empregando o seu
trabalho e o seu esforço diário à prestação destes serviços SEM RECEBER
RIGOROSAMENTE NADA EM TROCA.
ENTIDADE FILANTRÓPICA - CONCEITO DIVERSO 0 conceito de entidade
filantrópica (QUE DIGA-SE DE PASSAGEM NADA TEM A VER COM A IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL), por sua vez, é mais restrito, e envolve entidades que realizam
a filantropia, ou seja prestação de serviços gratuitos, nos percentuais exigidos por
lei.
De acordo com a disciplina atualmente vigente, não há aqui, igualmente,
necessidade de que a prestação de serviços seja integralmente gratuita, mas de
apenas 20% de sua receita (Decreto n°2536).
Assim, os documentos que devem ser exigidos para a prova da condição de
entidade de assistência social não é o certificado de filantropia, mas sim:
1) os estatutos sociais da entidade, pelos quais se verificará que a mesma não
distribui lucros ou remunera a diretoria, mantém escrituração contábil organizada
e reaplica sua renda no país, dentro de seus objetivos estatutário;
2) a Declaração de Utilidade Pública Federal (Lei 7.565/86) e Municipal (Lei n°
8.587/00), que igualmente decorre da ausência de finalidades lucrativas e da
atuação em áreas socialmente relevantes;
3) atestado de registro no Conselho Nacional de Serviço Social.
Argumenta também que o Decreto no 2.536, que regulamentou a imunidade,
inovou e destoou em muito dos requisitos do art. 14 do CTN e da própria
Constituição.
A Lei no 9.732, de 1998, que modificou a Lei no 8.212, de 1991, também foi
derrubada pelo STF, mas as inconstitucionalidades desta ainda permaneceram, e
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
5
há clara disposição do Supremo em considerar inconstitucionais o Decreto no
2.536 e a Lei no 8.212/1991. E conclui:
1) O Impugnante é uma instituição de ensino, como declarado em documento
oficial; portanto, imune às contribuições sociais ora cobradas, e não meramente
isenta como ocorre com os "clubes".
2) No entendimento do STF, a imunidade do art. 195,§7°, é balizada pelo art. 14
do CTN e não pode ser restringida por legislação ordinária, como ficou nítido na
ADIn n°2.028.
Quanto à multa, alega que esta seria inconstitucional porquanto tem caráter
confiscatório e arrecadatório.
Também repudia o que chama de progressividade da multa, ou seja, o desconto
para quem efetua o pagamento do tributo antecipadamente, pois, segundo ela,
multa não é juros, não guarda relação com o tempo que o contribuinte leva para
satisfazer a obrigação tributária, mas sim sanção por alguma infração cometida.
Ao julgar a Impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ a julgou
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ENTIDADES EDUCACIONAIS. IMUNIDADE. CONDIÇÕES. Até outubro de 2009, para
usufruírem da imunidade da Cofins, as entidades educacionais deveriam atender
às exigências contidas no art. 55 da Lei no 8.218/1991.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- o Aeroclube do Rio Grande do Sul é uma instituição de ensino de referência na
formação de pilotos, possuindo certificação da ANAC e todas as licenças
necessárias para ministrar os cursos de aviação;
- por ser uma instituição de educação sem fins lucrativos, que não distribui
resultados, dividendos ou bonificações, preenche os requisitos legais para a
imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88 e do art. 14 do
CTN;
- o STF, no julgamento do RE 566.622, teria declarado inconstitucional a exigência
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) como
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
6
condição para o gozo da imunidade - a multa aplicada viola o princípio da vedação
ao confisco, devendo ser reduzida a um patamar razoável e proporcional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Recurso tempestivo, passo à análise do mérito.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso se insurge contra auto de
infração lavrado em desfavor do Recorrente, relativo à Contribuição para a COFINS do período de
janeiro de 2006 a dezembro de 2008.
Conforme consta do relatório fiscal, restou entendido que a Recorrente não é
imune, “pois não Entidade Beneficente e de Assistência Social, nem é uma Instituição de
Educação, pois não ministra cursos regulares de ensino do 1o, 2o e 3o grau (não tem CEBAS). Trata-
se de Entidade Isenta, conforme artigo 12 da Lei 9532/97. O Aeroclube presta serviços
remunerados à comunidade em geral (proporcionando cursos e outras atividades na área de
aviação) devendo pagar COFINS sobre estas receitas.”
A Recorrente em suas razões recursais alega, em síntese, que faz jus a imunidade
prevista no art. 150, IV, “c”, por ser instituição de ensino sem fins lucrativos, bem como por não
distribuir resultados, dividendos ou bonificações de qualquer forma e sob nenhum pretexto; que o
STF no RE 566622 entendeu que a exigência prevista no art. 55 da Lei 8212/91 é inconstitucional
ao exigir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas como condição às
entidades beneficentes para usufruto da imunidade.
Contudo, em que pese o esforço argumentativo, a Recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais para o gozo da imunidade pleiteada.
Nesse ponto, por concordar integralmente com a análise da decisão recorrida,
adoto seus fundamentos como razões de decidir, nos termos do art. 114, §14, do RICARF:
De acordo com os autos, a autuada vinha apresentando declaração de
rendimentos como sociedade imune na condição de entidade educacional, assim
não recolheu a Cofins no período em questão.
A imunidade das contribuições sociais está prevista no art. 150 da Constituição,
que assim dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
7
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
(ressaltei)
Note-se que, não obstante a norma constitucional referir-se à ‘isenção’, o
dispositivo trata de imunidade, na acepção ampla do termo, uma vez que isenção
é matéria de reserva legal e imunidade, constitucional.
A Lei Complementar (LC) no 70, de 1991, dispôs sobre a isenção da Cofins para as
entidades beneficentes, conforme art. 6o, in verbis:
Art. 6° São isentas da contribuição:
(...)
III - as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei. (ressaltei)
Como se pode perceber, tanto a Constituição quanto a lei complementar
condicionam a fruição da imunidade ao atendimento das exigências estabelecidas
em lei. Tais exigências foram discriminadas no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, a MP no 1.858-6, de 1999 (atual MP no 2.158-35, de 2001), em seu art.
23, II, “a”, revogou a isenção prevista na LC no 70, de 1991, e determinou, em seu
art. 14, X, que somente as receitas relativas às atividades próprias das instituições
de educação e assistência social e as de caráter filantrópico, entre outras
entidades, estariam isentas da Cofins, a partir de fevereiro de 1999, mantendo,
para a fruição da isenção, em seu art. 15, as condições previstas no art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.
O Decreto no 4.524, de 2002, regulamentou a MP no 2.158-35, de 2001, da
seguinte forma:
Art. 9o São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as
seguintes entidades (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13):
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e
requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei no 9.532,
de 1997;
V - sindicatos, federações e confederações;
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
8
VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
VIII - fundações de direito privado;
X - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e IX -
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as organizações estaduais de
cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1o da Lei no 5.764, de 16 de dezembro
de 1971.
(...)
Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9o deste Decreto (Constituição Federal,
art. 195, § 7o, e Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e
art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste
artigo, as entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico
devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos,
de acordo com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991. (realcei)
Portanto, de acordo com o decreto acima transcrito, são isentas da Cofins, nos
termos da MP no 2.158-35, de 2001, as receitas próprias das entidades de
educação, de assistência social e as de caráter filantrópico, entre outras
entidades.
Posteriormente, o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi revogado pela Lei no
12.101, de 2009, com efeitos a partir de novembro de 2009. Portanto, tal
revogação não atinge os períodos constituídos pelo presente.
O art. 47 da IN SRF no 247, de 2002, definiu desta forma quais seriam as receitas
derivadas das atividades próprias, mencionadas na referida MP, in verbis:
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
I – não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II – são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
§ 1o Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as
entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo
com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
9
§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por
lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (ressaltei)
Assim, de acordo com a instrução normativa, somente se enquadram no conceito
de receitas próprias aquelas referentes a doações, contribuições etc, que não
apresentem caráter contraprestacional.
Entretanto, o STJ no julgamento do REsp no 1353111, na modalidade dos recursos
repetitivos, realizado em 23/09/2015, com trânsito em julgado em 03/03/2016,
considerou que "as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de
instituições de ensino sem fins lucrativos são decorrentes de 'atividades próprias
da entidade', conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida
Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do
art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão". (grifei)
O referido REsp foi assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO
ART. 47, II E § 2o, DA MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158- 35/2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel
ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades
que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de
'receitas relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações pelos
serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas de
alunos. (grifei)
3. isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
10
12 e 15 da Lei n.° 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de 'atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.l58-
35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão. (grifei)
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Processo n.
1951 5.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF /
DF, Rei. Cons. Rodrigo Cardozo Miranda, publicado em 11/03/2008; Processo n.
10580.009928/2oo4-61. Acórdão n. 3401-002.233,18T0 / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rei. Cons. Emanuel Carlos Dantas de Assis, publicado em 16/08/2013;
Processo n. I06 80.003343/2oos-91, Acórdão n. 3201- 001.457,1aTO/ 2a CÂMARA
/ 3a SEJUL / CARF / MF, Rei. Cons. Mércia Helena Trajano Damorim, Rei.
designado Cons. Daniel Mariz Gudino, publicado em 04/02/2014; Processo n.
13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904,2aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF. Rei. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, publicado em
18/11/2013; Processo n. 10183.0039S3/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e 9303-
001.869, 3a TURMA / CSRF, Rei. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011;
Processo n. 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA /
3a SEJUL / CARF / MF, Rei. Cons. Ivan Allegretti, publicado em 01/08/2013;
Processo: 10384.003726/2007-75, Acórdão 3302-001.935, 2aT0 / 3a CÂMARA / 3a
SEJUL / CARF / MF, Rei. Cons. Fabíola Cassiano Keramidas, publicado em
M/O»/MI»; Processo: 15504.019042/2oio-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a
CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF. Rei. Cons. Ivan Allegretti, julgado em
25.06.2013; Acórdão 9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-84, 3a TURMA
/ CSRF / CARF / MF, Rei. Cons. Julio Cesar Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012.
5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2a Turma, Rei.
Min. Humberto Martins, DJ ,12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp ,1451,72/RS, 2a
Turma,
Rei.
Min.
Humberto
Martins,
DJe
29/10/2009;
Processo:
15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-002.021, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rei. Cons. Odassi Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012; Súmula n.
107 do CARF: "A receita da atividade própria, objeto de isenção da COFINS
prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 2.158-35, de 2001, alcança as
receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei n. 9.532,
da 1997".
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C. do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade". conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14. X. da Medida Provisória n. 1.858/99 atual MP n. 2.158-
35/2001, sendo flagrante a ilicitude do art. 47. § 2° da IN SRF n. 247/2002, nessa
extensão. (grifei)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
11
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008. (realcei)
Com fulcro nesse entendimento, as receitas auferidas a título de mensalidades,
taxas diversas, de caráter contraprestacional, dos alunos de instituições de ensino
sem fins lucrativos, são isentas da Cofins nos termos da MP no 2.158-35, de 2001.
No mesmo sentido, a Súmula no 107 do CARF, com caráter vinculante à RFB, de
acordo com a Portaria MF no 277, de 2018, vazada nos seguintes termos:
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X,
c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (realcei)
No entanto, como se depreende do julgado, apenas o § 2o da IN SRF no 247/2002,
foi considerado ilegal, mas não o seu § 1o, que determina que as entidades
possuam o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para fruição
do benefício fiscal.
Há que se citar ainda o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos
geradores, que assim dispõe (grifos acrescidos):
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;(Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).(Revogado
pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
12
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3° Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.(Incluído pela
Lei no 9.732, de 1998).(Vide ADIN no 2028-5)(Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 4° O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
(Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 5° Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por
cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.(Incluído pela Lei
no 9.732, de 1998).(Vide ADIN no 2028-5)(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§6° A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo,
em observância ao disposto no § 3° do art. 195 da Constituição.(Incluído pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
É bem verdade que o STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 2028,
declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.732, de 1998, na parte em
que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991 e acrescentou-
lhe os §§ 3o, 4o e 5o, mas tal decisão não exime a entidade, para gozo da
imunidade constitucional da Cofins, de observar, cumulativamente, as exigências
contidas nos demais artigos e parágrafos do seu art. 55, acima transcrito.
No caso concreto, segundo a fiscalização, a autuada não possui o CEBAS,
tampouco logrou comprovar que atende aos demais requisitos acima, somente
apresentou a Declaração de Utilidade Pública na fase impugnatória, assim não
pode contar com o benefício fiscal da imunidade da Cofins.
Diga-se, ademais, que, no mínimo, é controverso que um aeroclube que ministra
aulas de pilotagem possa ser considerado como "entidade de educação", stricto
sensu, para fins de obtenção de benefício fiscal previsto no art. 195 da
Constituição.
Diante disso, não socorre a impugnante as alegações de que as receitas tributadas
são decorrentes das atividades próprias para as quais foi instituída, pois ela não
atende às demais exigências legais para fruição do benefício.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, no RE 566.622, o Supremo Tribunal Federal
(STF) não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que exigia a apresentação do Certificado
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
13
de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social. Na verdade, a Corte firmou o seguinte entendimento no tema 32:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
Vale ressaltar que o STF, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União,
pacificou o entendimento de que embora a lei ordinária não possa criar novas contrapartidas para
a imunidade, ela pode regular aspectos procedimentais e de certificação. Restou decidido que:
a) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
b) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Conclui-se, portanto, do referido julgado, que nem todas as normas foram
declaradas inconstitucionais, o CEBAS, por ser uma norma procedimental e de certificação da
imunidade, permaneceu válido durante a vigência do supramencionado artigo.
No mesmo sentido, cito jurisprudência desse Colendo Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS
RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova
documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da
decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no
32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
14
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente
deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente,
passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS
RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova
documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da
decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PIS/PASEP. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no
32); (b) lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo; e (c) é constitucional o art.55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade beneficente
deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente,
passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612 do STJ.
(Acórdão no 3002-003.551, 3a Seção/2a Turma Extraordinária, Julgado em 20 de
fevereiro de 2025, Relatora: Keli Campos de Lima).

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
15
Dessa forma, como a Recorrente não comprovou possuir o CEBAS válido para o
período em questão, não preenche os requisitos legais para a fruição da imunidade, não
merecendo reparos o acórdão da DRJ.

Da multa.

Por fim, o Recorrente alega que a multa de 75% aplicada é excessiva e
desarrazoada, razão pela qual, requer a sua minoração a um percentual razoável e proporcional
(não superior a 25%), sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, ressalto que a lei goza de
constitucionalidade, não cabendo a esta julgadora negar vigência a lei sobre fundamentos dessa
natureza, em razão do óbice da Súmula no 2 do CARF:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ademais, conforme prevê o art. 142 do CTN, a atividade de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o que impede o fisco de qualquer
discricionaridade no momento da constituição do credito tributário.
A multa aplicada encontra respaldo legal no artigo 44 da Lei 9.340/96, e foi
corretamente aplicada pela il. Autoridade fiscal. O percentual de 75% corresponde ao patamar
ordinário da multa de ofício, aplicável nas hipóteses de lançamento decorrente da constatação de
omissão ou inexatidão no cumprimento de obrigação tributária, sem a configuração de fraude,
dolo ou simulação.
Sobre o pedido de redução, saliento que não há qualquer previsão legal que
autorize a redução da multa de ofício fora das hipóteses específicas de denúncia espontânea,
parcelamento ou pagamento antecipado com aplicação de redutores legais. Assim, inexiste
fundamento jurídico para o acolhimento do pleito de redução da multa com base em juízo de
equidade ou suposta desproporcionalidade.
A jurisprudência do CARF também se firmou nesse sentido, reconhecendo a
legalidade da multa de ofício no percentual de 75% nos casos de lançamento de ofício decorrente
de infrações apuradas pela fiscalização, salvo nas hipóteses de confissão ou regularização
espontânea previstas em lei.

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721340/2011-11
16
Diante do exposto, mantenho a exigência da multa de ofício nos termos lançados,
por estar em estrita conformidade com a legislação tributária vigente.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, mas no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 639
DF CARF MF
Original